Tribunal: STF
Processo: RC 1228
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
O primeiro recurso não merece acolhimento, nos termos do parecer da
douta Procuradoria-Geral da República. O segundo recurso também não
merece provimento. O processo revela o envolvimento de vários réus,
inclusive de Arthur Geraldo Bonfim de Paula em organização clandestina,
que desenvolvia atividade prejudicial a segurança nacional. Ressalva de
revisão criminal. Recurso ordinário a que se nega provimento.